Tribunal: TJSP
Processo: 1012173-89.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Exercício de 2013 – Imóvel localizado na zona urbana – Falta dos melhoramentos públicos exigidos no parágrafo 1o, do art. 32, do CTN – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Exercício de 2013 – Imóvel localizado na zona urbana – Falta dos melhoramentos públicos exigidos no parágrafo 1o, do art. 32, do CTN – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE – Tema 810 e pelo STJ Tema 905 – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012173-89.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes JOSE
CARLOS DE OLIVEIRA PIRES e FLEUMARINA SÁVIO PIRES, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-89.2014.8.26.0344 -Voto no 21937- rtm
2
Voto 21.937.
Apelação no 1012173-89.2014.8.26.0344.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Marília.
Apelado:
José Carlos De Oliveira Pires e outro.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO IPTU Exercício de 2013 Imóvel localizado na
zona urbana Falta dos melhoramentos públicos exigidos no
parágrafo 1o, do art. 32, do CTN Repetição a ser liquidada
conforme Súmulas 162 e 188 do STJ
Dívida de natureza
tributária
Juros moratórios e correção monetária devidos
conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE
870.947/SE
Tema 810 e pelo STJ Tema 905
Sentença
reformada Inversão da sucumbência Recurso provido.
Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação
ordinária1, sob o fundamento de que ausente ilegalidade na cobrança do IPTU
dos exercícios impugnados nos autos, de modo que a revisão do imposto para
o exercício de 2014 não interfere na cobrança do exercício anterior,
condenando os autores no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$600,00. Inconformados, os apelantes
sustentam que os lotes sobre os quais incide o IPTU são desprovidos de
melhoramentos e que houve aumento abusivo para o exercício de 2013, cujo
valor venal utilizado destoa do praticado no mercado, até porque obteve êxito
na via administrativa para o exercício seguinte, no qual houve revisão da base
de cálculo do imposto aproximando-a ao valor de mercado. Por fim, requer a
reforma integral da sentença para declarar a inexigibilidade da tributação do
IPTU com a devolução do valor pago nos últimos cinco anos ou,
alternativamente, seja adequado o IPTU de 2013 utilizando-se como
1 Valor da causa: R$ 6.000,00 em outubro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-89.2014.8.26.0344 -Voto no 21937- rtm
3
parâmetro o do exercício de 2014, com a condenação da apelada nas custas e
honorários advocatícios.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
com resposta, em que o apelado requer a manutenção da sentença.
Convertido o julgamento em diligência, foi realizada
perícia, homologada pelo juízo a quo, na qual se constatou que os terrenos
são desprovidos dos melhoramentos públicos, apurando-se, ademais, os
valores venais, de acordo com o mercado imobiliário.
Relatado.
O recurso comporta provimento.
No caso, a perícia foi determinada com o fim de verificar
a existência dos melhoramentos mínimos previstos no artigo 32, do CTN,
bem como apurar o correto valor venal dos imóveis sobre os quais incidem o
IPTU questionado nos autos.
Conquanto a Municipalidade impugne o valor venal
apurado no laudo, sob o argumento de que desprovido da metodologia
adequada ou fundamentação suficiente para demonstrar que os montantes
apurados correspondem ao valor de mercado, o laudo (fls. 196/217, 233/234 e
241/242) atesta não existir nenhum dos melhoramentos públicos mínimos
exigidos pela legislação regente, a desautorizar a tributação municipal (fls.
214 e 216).
Nesse sentido, assevera-se que para efeito de incidência
do IPTU, o artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional, exige prévia
definição dos limites da zona urbana em ato legislativo municipal, bem como,
a efetiva implantação de, pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos
públicos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-89.2014.8.26.0344 -Voto no 21937- rtm
4
Artigo 32 - § 1o Para os efeitos deste imposto, entende-
se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o
requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos
pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Assim, nada autoriza concluir que a Prefeitura tenha
atendido os pressupostos para o lançamento do IPTU, o que caracteriza
flagrante ilegalidade, como já decidiu esta 14a Câmara de Direito Público:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material.
Configuração. Imóveis situados em zona urbana. Inexistência dos
melhoramentos exigidos no parágrafo 1o, do art. 32 do CTN. Apelo
fazendário desprovido. Embargos acolhidos com efeito infringente
(Embargos de Declaração, com efeito infringente, na Apelação no
0176858-76.2006, Rel. Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI, j.
23.08.12).
Desse
modo,
reconhecida
a
inexigibilidade
dos
lançamentos do IPTU sobre os imóveis descritos na inicial, necessário será
fixar os consectários legais para efeito de restituição dos valores pagos
indevidamente, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença (STJ, Súmula 188) e correção monetária do pagamento indevido
(STJ, Súmula 162), consoante estabelecido no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema 810, com Repercussão Geral pelo STF e no julgamento
do REsp no 1495146/MG Tema 905, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, pelo STJ .
A propósito, cabe destacar a inaplicabilidade do art. 1o-F,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-89.2014.8.26.0344 -Voto no 21937- rtm
5
da Lei no 9.494/97, com alteração pela Lei no 11.960/09, visto por se tratar de
condenação imposta à Fazenda Pública decorrente de relação jurídico
tributária, pois a adoção desses índices implicaria em discriminação arbitrária,
em flagrante violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput) e ao
direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII).
Portanto, devem ser utilizados os mesmos índices
aplicados pelo Município na cobrança de tributos pagos em atraso, ou seja,
quanto aos juros moratórios incide a taxa de 1% ao mês, salvo se sobrevier lei
em sentido diverso (CTN, art. 161, §1o), ressalvada a possibilidade da
utilização da Taxa Selic, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices,
desde que observada a regra isonômica, com legislação específica do ente
tributante. No tocante à correção monetária, adota-se o IPCA-E, porque repõe
a desvalorização da moeda no período de inflação, como preconizam os
julgados supracitados.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso, para declarar a
inexigibilidade do IPTU e determinar a restituição dos valores pagos
indevidamente, como acima estabelecido, respeitado quinquênio legal, com a
inversão da sucumbência.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator